Tribunal: TJDFT
Processo: 0724483-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724483-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILDO DIONISIO DOS SANTOS AGRAVADO: GERALDO DA SILVA DE MOURA D E S P A C H O Esclareça o agravante contra qual decisão se insurge, bem como a hipótese de cabimento do agravo de instrumento, uma vez que houve prolação de sentença nos autos de origem (id. 187170506). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator